Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710279-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA LUCIA PIRES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvia Lucia Pires de Souza contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 187198103 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor do Distrito Federal, ora agravado, processo n. 0714179-66.2023.8.07.0018, determinou, entre outros provimentos, a expedição de precatório em benefício da autora após o trânsito em julgado da decisão, nos seguintes termos: A autora interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 183954916, sob a alegação de que há omissão quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, que estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor do devedor, revogando, assim, a Lei Distrital n. 3.624/2005, que fixava patamar inferior. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos (ID 186001125), tendo ele se manifestado (ID 186961935). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que há omissão na decisão quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, que estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor do devedor, revogando, assim, a Lei Distrital n. 3.624/2005, que fixava patamar inferior. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, posto que, todos os argumentos apresentados foram apreciados e que não houve pedido anterior nesse sentido. Em face das considerações alinhadas REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contudo, recebo as alegações como simples petição e passo à análise do pedido. A autora alega que deve ser aplicada a Lei Distrital no 6.618/20, que estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor do devedor, revogando, assim, a Lei Distrital n. 3.624/2005, que fixava patamar inferior. E requer a expedição de requisições de pequeno valor – RPVs. Entretanto, este Tribunal de Justiça, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade de no 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou "inconstitucional a Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc (data da publicação do acórdão) e eficácia erga omnes, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 9.868/1998, do artigo 8o, § 5o, da Lei 11.697/2008, e dos artigos 160 e 161, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça." Diante disso, tendo em vista que a publicação do acórdão ocorreu dia 22/5/2023 e não houve expedição da requisição de pequeno valor- RPV, referente ao crédito principal, esse deverá ser expedido por meio de precatório, em razão do valor total pretendido pela autora ultrapassar o teto de 10 salários mínimos fixados na Lei Distrital 3.624/2005. Assim, indefiro o pedido da autora. Aguarde-se o prazo da defesa. (grifos nossos) Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 56972882), traça breve síntese do histórico processual, aduzindo tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação, o qual fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Informa que a decisão recorrida determinou a expedição de precatório em seu favor, sob o fundamento de que deveria ser observado o limite de 10 salários mínimos para a expedição de RPV, nos termos da Lei Distrital 3.624/2005. Faz menção a efeito repristinatório de decisão proferida pelo Conselho Especial deste e. Tribunal, em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual declarou formalmente inconstitucional a Lei Distrital 6.618/2020, que alterara para 20 salários mínimos o teto para expedição de RPV. Verbera contra os fundamentos adotados pelo juízo de origem. Diz que “o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF”, pelo que defende a prevalência do entendimento expresso pela Suprema Corte dado seu efeito vinculante, conforme estabelecido no art. 102, §2o, da Constituição Federal. Menciona tese relativa à abstrativização do controle difuso. Frisa não haver trânsito em julgado do decisum proferido na ação direta de inconstitucionalidade julgada por este e. TJDFT. Aduz que “o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art3. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988”. Sustenta que os efeitos das RPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma. Assevera que, “possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa”. Reforça que, “em sendo expedida uma requisição de pequeno valor, não está ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do disposto no art. 100, § 3o, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do disposto no art. 165, da CRFB/88”. Afirma que “o juízo agravado interferiu indevidamente nas atribuições do Poder Legislativo, violando fundo o princípio da separação dos poderes (art. 2o da CRFB/88) ao cercear a atividade parlamentar, mediante a interpretação extensiva do rol numerus clausus das taxativas hipóteses em que a iniciativa do processo legislativo incumbe ao chefe do Poder Executivo”. Reafirma ter a 1a Turma Cível do STF dado provimento ao RE 1.414.943 para reconhecer a constitucionalidade e a plena aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Ao final requer: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, Parágrafo único, do NCPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo regular (Ids 56972886 e 56972887). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A Lei Distrital 6.618/2020 entrou em vigor em 19/6/2020, não podendo ser aplicada de maneira retroativa para atingir o título em execução, que, conforme relatado, transitou em julgado no dia 11/3/2020 (Id 180432630, p. 66 do processo de referência). Nada obstante a aplicação imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, porque ostenta conteúdo processual, não há cogitar de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88), em virtude do teor material igualmente ostentado. Entrementes, o postulado da segurança jurídica impede que lei superveniente produza efeitos sobre situações jurídicas consolidadas, notadamente sob o pálio da preclusão. Desse modo, a aplicação do referido diploma, no caso concreto, malfere o ato jurídico perfeito e a preclusão e, desse modo, viola a segurança jurídica e não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o Tema 792, sob repercussão geral, fixou a tese que: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. No mesmo sentido, ilustra o aresto da Excelsa Corte proferido em controle concentrado de constitucionalidade: (...) 8.A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1o/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1o/3/2002; RE646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013. 9. O artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica. 10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação.(ADI 5100, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020) A propósito, ressalto que, na ocasião do julgamento do Tema 792 alhures mencionado, embora tenha sido proposta a tese pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes de que “a lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso”, sagrou-se vencedora a tese mais ampla, nos termos retro reproduzidos. Nesta linha, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça, rechaçando a aplicação da Lei distrital 6.618/2020 retroativa a títulos constituídos e em fase de execução: (...) 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 729107/DF (Tema 792), decidiu que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório é inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda, por possuir natureza material e processual. 2. A Lei Distrital no 6.618/2020, que fixa o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 20 salários-mínimos é inaplicável à execução de sentença cujo trânsito em julgado é anterior a sua edição. No caso, incidirá a Lei Distrital no 3.624/2005, que fixou o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 10 salários-mínimos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1434475, 07137300220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Tendo a alteração normativa ocorrido somente após o trânsito em julgado do título exequendo e ao início de sua execução, necessário entender que a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida. (Acórdão 1318392, 07442804820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (...) 2. De todo modo, a Lei no 6.618/2020 não versa sobre matéria processual, devendo ser observada a lei vigente à época da constituição do título e, portanto, deve ser aplicado o teto previsto na Lei no 3.624/2005. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1320852, 07472849320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (...). 2. No caso, como a execução foi iniciada em 08.05.2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor.3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1315913, 07401111820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O recurso, ao pretender firmar a higidez da lei distrital com o fito de a aplicar ao título judicial exequendo em que ultimadas as medidas judiciais para a expedição do precatório, ao cabo, evidencia-se contrário à decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, a acórdão firmado pela Excelsa Corte, sob a sistemática de repercussão geral, em descompasso com o comando do art. 927, incisos I e III, do CPC; bem como a uniforme jurisprudência em consolidação por este e. Tribunal de Justiça em casos similares. Diante desse contexto, não se mostra lícita a retroatividade pretendida pelo agravante na aplicação da Lei distrital 6.618/2020. Não diviso a possibilidade de reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Com efeito, conforme se extrai da impugnação de Id 188824118 do processo de referência, o réu reconheceu como devida a quantia de R$ 9.837,88, porque aduziu haver excesso de execução no montante de R$ 9.114,65 (Id 188824119, p. 1 do processo de referência). No entanto, o valor total pleiteado – R$ 19.129,57 – Id 180432622, p. 4 do processo de referência) – é superior ao teto para expedição de RPV, motivo pelo qual é inviável o fracionamento fora das hipóteses do art. 100, § 2o, da CF/88 (art. 100, § 8o, da CF/88). De fato, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 28 de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Ocorre que não se pode prosseguir com o feito quando a parcela incontroversa for inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e o valor total da dívida for superior ao teto. Após o julgamento da ADI n. 2015.00.2.014329-8 por este Tribunal de Justiça, em que restou declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475, foi fixada como obrigação de pequeno valor aquela que não superar dez salários mínimos por autor. Acima desse montante, o pagamento deverá ser feito mediante precatório. No caso, tem-se que o valor principal - R$ 19.129,57 -, conforme cálculo acostado aos autos de origem (Id 180432628 do processo de referência), ultrapassa o teto constitucional para a emissão de RPV. Assim, no caso concreto, incabível o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, já que impossível a emissão de precatório em quantia inferior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) por meio do Sistema SARPRE – Sistema de Administração de Precatórios, bem como inconstitucional a emissão de RPV, modalidade mais célere, que prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. No caso concreto, porém, sendo a parcela incontroversa inferior ao teto das Requisições de Pequeno Valor e o total da dívida superior ao mesmo, e constatada a impossibilidade de, perante o Sistema de Administração de Precatórios, emissão de precatório inferior ao teto da RPV, resta obstado o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1405835, 07369003720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 6.618/20. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO. EXCEÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 949 CPC. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECISÃO MANTIDA. 1. As normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 1.1. A Lei Distrital no 6.618/20, que aumenta o teto de pagamento das Requisições de Pequeno Valor - RPV, padece de vício formal de iniciativa, pois decorreu de iniciativa parlamentar, devendo ser reconhecida sua inconstitucional e inaplicabilidade ao caso dos autos. 2. Em que pese o controle difuso de constitucionalidade dos órgãos jurisdicionais de 2a instância esteja limitado pela "Cláusula de Reserva de Plenário", estabelecida no art. 97 da Constituição Federal e no art. 287 do RITJDFT, a hipótese ventilada nos autos encontra exceção no previsto no parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil - CPC, o qual determina que "os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". 2.2. Na hipótese, há precedente exarado pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre o tema (Acórdão no 935457), o qual julgou as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), declarando a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475/15, cujo objeto também era a ampliação do teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Precedentes. 3. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF, fixado na sistemática da repercussão geral (tema 792), determina que as normas que disciplinam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, que incluem as relativas às requisições de pequeno valor, possuem natureza material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas. 4. Recurso provido. (Acórdão 1325631, 07418173620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal sejam deferidos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Enfim, nessa análise perfunctória, entendo que não restaram demonstrados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora